Tribunal: TJMT
Processo: 1018736-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ritieli Diomidio de Souza Vieira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente possui processo executivo de pena, e que após o lapso necessário do cumprimento da pena, formulou pedido de livramento condicional, ao qual foi negado.
Expõe que o beneficiário cumpre pena no total de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias, e iniciou o cumprimento em 25/03/2007, em regime fechado.
Aduz que após o regular cumprimento da pena, o paciente progrediu de regime ao semiaberto, contudo, depois da notícia da prática de outros crimes, houve regressão da pena.
Assevera que “o Apenado foi preso na data de 30.12.2018, (mandado de prisão preventiva – fls. 16), sendo que os fatos noticiados através da Carta Guia item 8.1 teriam ocorrido em data a posterior a essa prisão representada pelo Mandado de Prisão fls. 16, qual seja, 25.01.2019, e, não menos confusa a dinâmica dos atos processuais ocorridos nos autos da ação de conhecimento, revela ainda a informação que aludida prisão teria ocorrido de fato na data 05.02.2019. ”
Explicita que das incoerentes datas em que teria ocorrido a prisão, a pena fixada é de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, por ter cometido o crime do art. 180, do CP, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção pelo crime do art. 12, da Lei no 10.826/03.
Relata que somente o questionamento da data base, já implica a necessidade de revisar o cálculo de pena, evitando prejuízo ao beneficiário, que está sofrendo excesso de execução, contrariando a Súmula 441, do STJ.
Declara que o pedido do livramento condicional, o juiz a quo nada manifestou-se, não retratou sobre as datas que estavam a impugnar, tendo em vista que refletem imensamente na alteração da data base.
Sustenta que o paciente alcançou o direito ao livramento condicional em 11/07/2017, tendo a autoridade coatora reconhecido esse direito, entretanto não concedeu porque o reeducando responde a outros crimes.
Retrata que o beneficiário já cumpriu 54% (cinquenta e quatro por cento) do total de sua reprimenda, ou seja, 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, bem como encontra-se remindo sua pena com atividades escolares, e mesmo assim seu pedido foi indeferido, pois segundo o juiz singular, deve-se observar o progresso do recuperando, e no presente caso, trata-se de condenado por crimes praticados mediante grave ameaça e violência.
Argumenta que há ausência de fundamentação idônea por parte do magistrado coator, desrespeitando o art. 83, do CP, pois não prevê como requisito para a concessão do livramento condicional a observância destas circunstâncias.
Explica que a atribuição da gravidade do crime praticado acarreta verdadeiro bis in idem, visto que o mesmo fato estaria sendo utilizado na fixação da pena, como também para a incidência da execução penal.
Ressalta que o juiz a quo, acrescentou para embasar sua decisão, a Lei no 13.964/2019, de que o paciente teria praticado o crime doloso em 31/10/2019, o que não merece prosperar, haja vista o princípio da irretroatividade da lei penal.
Destaca que o paciente nunca praticou nenhuma falta grave de ordem administrativa, assim o crime de detenção, apontado como data fática em 31/10/2019, não foi cometido mediante o uso de violência ou grave ameaça à pessoa.
Por fim, sustenta o impetrante que o paciente é portador de necessidades especiais (cadeirante – não possui uma das pernas), necessitando de cuidados diferenciados, diante a pandemia da COVID-19, e por questões humanitárias, requer que o restante da pena seja cumprido em regime domiciliar.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, concedendo o Livramento Condicional, caso tenha outro entendimento, requer a alteração da data-base, subsidiariamente pede que a pena seja cumprida em regime domiciliar, por ser o paciente portador de necessidade especiais, devido a pandemia da COVID-19. (Id. 55824992)
As informações foram requisitadas à autoridade coatora (Id. 57719487). Informações juntadas (Id. 58162994).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Ritieli Diomidio de Souza Vieira, contra ato emanado pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
De elementar conhecimento que o cometimento de falta grave, no curso da execução, impede o reconhecimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, por revelar comportamento insatisfatório no cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 83, inciso III do Código Penal.
Com efeito,
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Embora a prática de falta disciplinar de natureza grave não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula n. 441/STJ, constitui motivo idôneo para o indeferimento do benefício, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 2. Na espécie, o registro de 7 faltas graves apuradas no histórico prisional do agravante é motivação suficiente para o indeferimento da benesse, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 536.450/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)
In casu, nota-se que o paciente, embora tenha preenchido o requisito objetivo para a concessão do benefício do Livramento Condicional, segundo as informações da autoridade coatora (Id. 58162993), cometeu falta grave em 31 de outubro de 2019 praticando crime doloso.
Logo, apesar do fato de cometer falta grave não interromper a contagem do para a concessão de Livramento Condicional, conforme Súmula 441 do STJ, impede a possibilidade de sua concessão, pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos.
No que se refere a alteração da data-base, dos documentos acostados aos autos, a princípio, a decisão combatida mostra-se acertada, vez que deve ser considerada como data-base aquela referente à última prisão ou a data da última infração, que se deu em 31 de outubro de 2019, momento esse em que o paciente foi preso em flagrante.
Nesse sentido, temos recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão. (HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)
No mais, concernente as questões relacionadas à pandemia da COVID-19, nota-se no presente caso, que apesar do impetrante relatar que o paciente é portador de necessidades especiais, não há prova nos autos de que se encontra no grupo de risco, tampouco restou demonstrado que não está recebendo o tratamento adequado, destacando que o momento em que passamos de pandemia da COVID-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Assim, determino em caráter excepcional, que a autoridade indicada como coatora forneça a este Relator as informações complementares, no prazo de 48 horas qual seja, informar quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia do Covid-19, pois segundo a defesa o paciente é portador de necessidades especiais, devendo esclarecer se está recebendo tratamento adequado dentro da unidade prisional.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.